Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733878-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONATAN HARLEY DA SILVA, FILIPE MARTINS GONSALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em razão da certidão de ID n.o 38170545, intime-se a defesa do réu LEONATAN para manifestação. Após, cumpra-se integralmente o despacho de ID n.o 38365062. À Secretaria. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022 14:32:28. ROBSON BARBOSA Desembargador